Tribunal: STF
Processo: AI 100327
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. A DECISÃO DO TST
CONCLUIU, EM FACE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO, NÃO SER
CASO DE MANDADO DE SEGURANÇA, PORQUE HAVIA OUTRA MEDIDA ADEQUADA A
SER UTILIZADA PELA PARTE. NÃO HÁ, AI, OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFOS 4. E 2., DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NIVEL
CONSTITUCIONAL, QUANTO A MATÉRIA EM DEBATE. DE QUALQUER SORTE, O
APELO EXTREMO NÃO PODERIA SER CONHECIDO POR FALTA DE OPORTUNO
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, QUE SE INDICAM
COMO VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.